Tribunal: TJBA
Processo: 0501465-33.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501465-33.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JAIME BORGES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA INTIMADA SEM ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Alagoinhas, contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do ente público em dar prosseguimento ao feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa, no caso sob análise, está devidamente fundamentada, considerando que na intimação da Fazenda Pública, não consta expressa advertência sobre as consequências da inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte interessada, acompanhada de expressa advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito, conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.750.306/MT). 4. In casu, ausente expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do processo, não há como reconhecer o abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Sentença anulada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0501465-33.2018.8.05.0004, figurando como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelada JAIME BORGES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.